Tribunal: TJSP
Processo: 1502634-55.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Alegação de nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizados no curso da persecução penal. Pleito subsidiário objetivando o reconhecimento do concurso formal de crimes.

1. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Alegação de nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizados no curso da persecução penal. Pleito subsidiário objetivando o reconhecimento do concurso formal de crimes.

1. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. 1.1. Inobservância do procedimento em sede preliminar. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento se projeta no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Procedimento de reconhecimento realizado em juízo que não permite concluir qual indivíduo apresentado à vítima foi por ela reconhecido como autor dos fatos. Ilegitimidade probatória.
2. Existência provas autônomas e independentes que permitem a afirmação da responsabilidade do acusado. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e dos policiais militares uniformes e convergentes. Réu que foi surpreendido pouco tempo após os fatos em poder do objeto roubado. Versões inconsistentes apresentadas pelo acusado, que restaram isoladas no contexto probatório.
3. Do delito de corrupção de menores. Crime formal. Dispensabilidade da prova de efetiva corrupção do menor. Súmula n. 500 do STJ.
4. Dosimetria da pena que comporta reparos. 4.1. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. 4.2. Concurso formal de infrações entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Exasperação da pena em 1/6 (um sexto). 4.3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à ausência à primariedade do réu, permite a fixação do regime prisional intermediário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.